Tribunal: TJBA
Processo: 0706054-88.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 0706054-88.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MARCOS PAULO DOS SANTOS JUNIOR e outros

Advogado(s): ALEXANDRE MACHADO DE MELO, ROBSON PEREIRA MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS PEL
A

DEFESA
EM FACE DE
ACÓRDÃO
CRIMINAL
DE
APELAÇÃO
.

ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO/
CONTRADIÇÃO

POR PARTE DO EMBARGANTE
. INEXISTÊ
N
CIA DE CONTRADIÇÃO, OB
S
CURIDADE OU OMISSÃO NA DECISÃO COLEGIADA EMBARGADA.

ACLARATÓRIOS QUE DEMONSTRAM MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO JULGAMENTO
DA APELAÇÃO
.

EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se
de Embargos de Declaração
opostos por MARCOS PAULO DOS SANTOS JÚNIOR
(advogados Alexandre Machado de Melo – OAB/SC 11.212 – e Robson Pereira Moraes – OAB/BA 20.515)
em face do Acórdão proferido
na
Apelação

de
n.º 0706054-88.2021.8.05.0001
,
que

negou

provimento

à Apelação

defensiva
interpost
a
e, de ofício,
redimensionou a pena de multa para 140 (cento e quarenta) dias-multa, no valor de piso
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios formais no acórdão recorrido — notadamente omiss
ões
e/ou contradições
— capazes de justificar o acolhimento dos Embargos de Declaração, à luz do art. 619 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade na decisão judicial, nos termos do art. 619 do CPP, não servindo à rediscussão do mérito já decidido.

4. A
través dos Embargos opostos,
a Defesa

não demonstrou a efetiva existência de omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão proferido por esta Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal.

5. É
nítido,
in casu,
que o
Acusado
-
inconformado com a
condenação,
irresignado com as razões de decidir, renitente com a valoração dos elementos probatórios realizada tanto pelo primeiro como pelo segundo grau jurisdicional - almeja,
unicamente
, a revaloração do (
harmônico
) conjunto probatório formado, medida inviável em sede de Embargos de Declaração.

6.
Quando
a Defesa
argumenta que
“
para condenação se exige uma prova robusta ao contrário dos autos onde o Réu foi condenado APENAS por SUPOSIÇÃO do outro Réu e por achismos dos policiais
”,
resta
explicita
do
o seu intuito de revalorar o material probatório, por não se conformar com as razões de decidir.

7.
Há diversos trechos das razões dos aclaratórios que demonstram, de forma cristalina, o intento
defensivo de
rediscutir à valoração conferida aos testemunhos
judiciais e aos interrogatórios dos réus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese
s
de julgamento:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de
matérias já apreciadas e rejeitadas de forma devidamente fundamentada e coerente,
porquanto tal desiderato extrapola os limites dos declaratórios”.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Embargos de Declaração n.º 0366678-52.2013.8.05.0001/50000, Rel.ª Des.ª Rita de Cássia Machado Magalhães, publ. 22.02.2022; TJBA, Embargos de Declaração n.º 0000302-24.2019.8.05.0139/50000, Rel. Des. Nilson Soares Castelo Branco, publ. 19.10.2021; TJBA, Embargos de Declaração n.º 0512050-56.2018.8.05.0001/50000, Rel. Des. Subst. Ícaro Almeida Matos, publ. 14.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos os
autos

de

Embargos de Declaração
n.º 0706054-88.2021.8.05.0001
,

em que figura
m,
como
Embargante
,
MARCOS PAULO DOS SANTOS JÚNIOR
,
e, como
Embargado
,

o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

REJEITAR

os aclaratórios,

mantendo-se,
in totum
, o Acórdão vergastado
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 20 de maio de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06